Tribunal: TJES
Processo: 5012127-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012127-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHENY BAG COMERCIO DE BOLSAS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151 DO CTN. INAPLICABILIDADE DO ART. 313, V, “A”, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em execução fiscal que determinou a suspensão do feito executivo até o julgamento final de ação anulatória de débito tributário ajuizada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação anulatória de débito tributário, por si só, autoriza a suspensão da execução fiscal; (ii) estabelecer se é possível a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, por prejudicialidade externa, para suspender a execução fiscal, em detrimento das normas específicas do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80, somente afastável por prova inequívoca a cargo do executado.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são taxativas e estão previstas no art. 151 do CTN, não se incluindo, entre elas, o simples ajuizamento de ação anulatória.

Inexiste decisão judicial válida que tenha suspendido a exigibilidade do crédito tributário discutido, uma vez que o pedido de antecipação de tutela na ação anulatória foi expressamente indeferido em primeira e segunda instâncias.

A aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC deve ser harmonizada com o regime jurídico próprio da execução fiscal, não podendo afastar as normas especiais do CTN e da Lei de Execuções Fiscais.

O art. 784, §1º, do CPC estabelece que a propositura de ação relativa ao débito não impede o credor de promover a execução do título executivo.

A suspensão da execução fiscal sem causa legal configura indevida restrição à cobrança do crédito tributário e afronta o princípio da legalidade.

Reformada a decisão agravada, resta prejudicado o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que havia concedido efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação anulatória de débito tributário, por si só, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem o curso da execução fiscal.

A suspensão da execução fiscal somente é admissível nas hipóteses taxativas previstas no art. 151 do CTN, não sendo suficiente a invocação de prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC.

A propositura de ação judicial relativa ao débito não impede o regular prosseguimento da execução fiscal fundada em título executivo dotado de presunção de certeza e liquidez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5012127-46.2024.8.08.0000

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
JHENY BAG COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão de Id 36157138, por meio da qual o juízo do Núcleo de Justiça 4.0, em Ação de Execução Fiscal (proc. nº0024814-11.2019.8.08.00035) movida em face de
JHENY BAG COM
É
RCIO DE BOLSAS LTDA.

deferiu o pedido de suspensão do feito executivo até o julgamento final de mérito da Ação Anulatória nº5002738- 24.2023.8.08.0048.

Em suas razões de Id 9548185, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
a propositura de ação anulatória não configura, por si só, causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na ausência de depósito integral ou concessão de medida liminar ou tutela antecipada, nos termos do art. 151 do CTN;
II)
a interpretação do art. 313, V, "a", do CPC não pode afastar as normas específicas do CTN, sob pena de violação do princípio da legalidade e da separação dos poderes;
III)
decisões anteriores, tanto no âmbito do TJES quanto do STJ, têm entendido pela impossibilidade de suspensão da execução fiscal em razão apenas da existência de ação anulatória, notadamente quando ausentes os requisitos do art. 151 do CTN;
IV)
a manutenção da decisão agravada ocasiona risco de dano grave e de difícil reparação, inclusive em razão de possível ocultação patrimonial pela executada e pela criação de precedentes judiciais que podem incentivar outras demandas similares em desfavor do ente público.

A decisão de Id 14420461 deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo Interno interposto em Id 16446056.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento em Id 17178741 e ao Agravo Interno em Id 16446058.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, não vislumbro motivos para a alterar o entendimento inicialmente consignado na decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a Execução Fiscal goza de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e no artigo 3º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais). Tal presunção somente pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do executado.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por sua vez, é matéria de legalidade estrita, cujas hipóteses estão elencadas em rol taxativo no art.151 do Código Tributário Nacional. São elas: a moratória; o depósito do seu montante integral; as reclamações e os recursos no processo administrativo tributário; a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial; a concessão de medida liminar em mandado de segurança; e o parcelamento.

No caso em apreço, o agravante demonstra de forma inequívoca, por meio dos documentos de Id 9548187 e Id 9548188, que a agravada não logrou obter provimento judicial que suspendesse a exigibilidade do crédito. Pelo contrário, seu pleito foi expressamente rechaçado tanto em primeira instância, nos autos da ação anulatória, quanto em segunda instância, no julgamento de agravo de instrumento então interposto. Portanto, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das situações previstas no art.151 do CTN.

A decisão agravada fundamentou a suspensão no art.313, V, 'a', do CPC, que trata da prejudicialidade externa. Embora a conexão entre a Ação Anulatória e a Execução Fiscal seja nítida, a aplicação de tal dispositivo deve ser harmonizada com as normas específicas de cobrança do crédito. O próprio Código de Processo Civil, em seu art.784, §1º, estabelece que "
a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
". Essa norma especial para o processo de execução reforça a ideia de que a discussão judicial do débito não é, por si só, um impedimento ao prosseguimento da cobrança.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA TRIBUTÁRIA - CARÁTER CONFISCATÓRIO - LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO -
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
- FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - TEMA 1076. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório .), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo, tal como realizada pelo Juízo de origem.

2. A determinação de suspensão do trâmite da execução fiscal relativamente à CDA nº 01242/2022 até a decisão final da ação anulatória nº 5012500-73.2022 .8.08.0024, para evitar decisões conflitantes, não possui embasamento legal, haja vista que as execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, § 1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal. Precedentes.

4. Não havendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem, tampouco atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, que sequer foram opostos, deve prosseguir o trâmite processual da execução fiscal.

5. Aplicando o entendimento firmado no Tema nº 1076, do STJ, não havendo condenação, deve o percentual dos honorários advocatícios incidir sobre o proveito econômico obtido, que, na hipótese, corresponde ao valor da multa que excedeu 100% do tributo, tal como apontado pelo juízo de origem.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5006048-51.2024.8.08.0000. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos. Julgamento: 10/09/24). (grifo nosso)

Ademais, o deferimento do pedido de suspensão do feito executivo pelo simples fato de ter sido ajuizada demanda anulatória quando o mesmo pedido de suspensão já foi expressamente indeferido nesta última demanda em razão, precisamente, da ausência de probabilidade do direito, configuraria um posicionamento contraditório, e que apenas atravancaria, injustificadamente, a marcha processual.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau equivocou-se ao determinar a suspensão do feito executivo sem que estivesse presente uma causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para

REFORMAR

a decisão agravada e indeferir o pedido de suspensão da Ação de Execução Fiscal nº5000163-84.2023.8.08.0099.

É como voto.

JULGO PREJUDICADO

o Agravo de Interno de Id

16446056.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

REFORMAR

a decisão agravada e indeferir o pedido de suspensão da Ação de Execução Fiscal nº5000163-84.2023.8.08.0099.

JULGAR PREJUDICADO

o Agravo de Interno de Id

16446056.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.